Tribunal: TJES
Processo: 5000718-56.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-56.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGIO AGUIAR
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERÍCIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DE FATURAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em preliminar, a incompetência do Juízo e, no mérito, traz a alegação de ausência de responsabilidade civil, uma vez que não falhou na prestação de seus serviços, razão pela qual pugna pela reforma da sentença primitiva para julgar improcedente os pleitos autorais e procedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
.
3.
Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, suscitada pela Recorrente, não merece acolhida, uma vez que a causa em debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito. Ademais, não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material invocado. Assim, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para o deslinde desta controvérsia,
rejeita-se a preliminar invocada.

4.
Quanto ao
meritum
recursal,

cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a

relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de

serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).
5.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que houve a suspensão da energia elétrica da Recorrida de forma indevida, não tendo a Recorrente comprovado que referida suspensão ocorreu de forma regular e legal, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).
6.
Entendo que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui documento unilateral e, portanto, não garante que seu teor retrate a realidade, de modo que não tornam legítimas a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança do débito apurado. Como se não bastasse, verifica-se que a Recorrida não acompanhou, sequer a retirado do medidor em sua residência, posto que o TOI encontra-se apócrifo (ID 10516017). Denota-se, ainda, que o medidor foi aprovado no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador, tendo sido reprovado apenas na inspeção geral, por estar com o disco arranhado e sem lacres, porém acredita-se que tais detalhes não são suficientes para infirmar a medição do relógio, posto que, repita-se, fora aprovado no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador.
7.

Incumbia à Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC.
8.
Assim, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
9.
Restando configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, este
responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
10.

O
valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
11.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e improcedente o pleito contraposto, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
12.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
13.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)